Tribunal: TJSP
Processo: 0003928-80.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Regressão de Regime
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-15
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
Agravo em execução. Regressão cautelar de regime prisional. Insurgência defensiva. Suposto cometimento de falta grave pela sentenciada. Medida adequada e necessária. Exercício do poder geral de cautela do magistrado. Desnecessidade, no caso concreto, de prévia manifestação das partes e de oitiva judicial da reeducanda. Precedentes do STF e STJ. Decisão mantida. Recurso improvido.